Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718668-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo a petição ID 72022475 como Agravo Interno. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator